Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725233-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: GIDEONI NUNES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18017923) interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de ODILON PEREIRA BORGES e GIDEONI NUNES BORGES, indeferiu o pedido de penhora salarial. Eis o trecho do r. decisório hostilizado (ID 18017930 – pg. 2): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por HOSPITAL ANCHIETA LTDA em desfavor de GIDEONI NUNES BORGES e ODILON PEREIRA BORGES. Após pesquisa de bens dos executados, a parte exequente requereu a renovação da pesquisa no sistema e-RIDF em nome dos Executados, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, devido ao erro sistêmico apontado; a intimação do Executado, para que informe a situação atual do veículo declarado, modelo GM CORSA, sob pena de multa de 20% sob o valor do débito por ato atentatório a dignidade da justiça; o deferimento da penhora de 20% (vinte por cento) do salário Executado, GIDEONI NUNES BORGES, CPF: 874.443.641-68, até o valor do débito perquirido; alternativamente, o deferimento da penhora de 15% (quinze por cento) do salário Executado, GIDEONI NUNES BORGES, CPF: 874.443.641-68, até o valor do débito perquirido. É o breve relatório. Decido. (...) Tampouco merece acolhimento o pedido de penhora, pois nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Desta forma, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Inconformado, busca o recorrente o deferimento da liminar, a fim de obter a penhora de parte do salário do devedor GIDEONI NUNES BORGES, invocando a adoção de novel entendimento sobre os ditames insculpidos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de índole salarial, desde que a efetividade da tutela jurisdicional vindicada não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado ou, alternativamente, de 15% (quinze por cento). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, verifica-se que o pedido formulado pelo credor tem fundamento na cópia da declaração de rendimentos apresentada pelo devedor à Receita Federal, oportunidade na qual declarou ter recebido em 2018 o total de R$ 54.794,34 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) (ID 65461469). Não há nos autos prova de vínculo empregatício atual do agravado, mas apenas a Declaração de Ajuste referente ao ano-calendário 2018, documento incapaz de provar os atuais rendimentos do devedor. Ademais, é incontroverso que valores almejados pela recorrente para saldar o débito, caso efetivamente existam, possuem natureza salarial, não tendo os julgados citados pelo credor o efeito vinculante desejado. Cumpre ressaltar que, sobre a matéria, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no REsp 1.184.765/PA, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifestou pela impenhorabilidade em conta corrente dessas verbas, excepcionados os casos de pagamento de prestações alimentícias. Julgados recentes não vinculam as instâncias ordinárias. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária. 2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 765106 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0209666-5, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 03/12/2015 – grifo nosso) Cediço que os vencimentos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar, conforme entendimento albergado por esta insigne Corte de Justiça: A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1234171, 07223787320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque não se refere ao pagamento de prestações alimentícias. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador